Tribunal: TJSP
Processo: 0169472-44.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação Cível - Suspensão do julgamento do recurso – Afirmação da necessidade de aguardar o julgamento de ação que tramita pela Justiça Federal para solução desta – Prazo há muito superado – Não reconhecimento da necessidade do aguardo do julgamento daquela ação para a solução desta - Continuação do julgamento – Manifestação das partes sobre este tema.
Nulidade da sentença - Desnecessidade de

Ementa:
Apelação Cível - Suspensão do julgamento do recurso – Afirmação da necessidade de aguardar o julgamento de ação que tramita pela Justiça Federal para solução desta – Prazo há muito superado – Não reconhecimento da necessidade do aguardo do julgamento daquela ação para a solução desta - Continuação do julgamento – Manifestação das partes sobre este tema.
Nulidade da sentença - Desnecessidade de produção de prova pericial – Fato incontroverso e necessidade de analisar o contrato e o fato – Prova oral em nada alteraria o quadro - Viabilidade do julgamento antecipado.
Nulidade da sentença - Falta de fundamentação – Inocorrência – Presentes elementos que estabelecem com segurança os motivos que levaram o Magistrado a adotar uma das vertentes possíveis, possibilitando o manejo do apelo.
Ação procedente – Empresa ré reconhecida com expertise – Ao firmar o contrato, plena possibilidade de a ré antever eventuais contratempos a interferir na execução - Ausência de excludente contratual.
Apelação – Artigo 1.013 do CPC – Conhecimento restrito à matéria impugnada - Exceção tão somente de alteração da multa – Apelo da ré provido em parte.
Apelo da autora – Ausência de prova segura para o reconhecimento de lucros cessantes e dano material – Apelo da autora improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000134052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0169472-44.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SANKO-SIDER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA, é apelado/apelante CONSTRUTORA LJA LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao apelo da autora e deram
parcial provimento ao apelo da ré, nos termos que constarão do v.acórdão. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 46.446
APELAÇÃO CÍVEL no 0169472-44.2010.8.26.0100
No 1a Instância: 583.00.2010.169472-1/000000-000
COMARCA: SÃO PAULO 24a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO:
SANKO-SIDER
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA
APELADO/APELANTE: CONSTRUTORA LJA LTDA
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - Suspensão do julgamento do recurso –
Afirmação da necessidade de aguardar o julgamento de ação que
tramita pela Justiça Federal para solução desta – Prazo há muito
superado – Não reconhecimento da necessidade do aguardo do
julgamento daquela ação para a solução desta - Continuação do
julgamento – Manifestação das partes sobre este tema.
Nulidade da sentença - Desnecessidade de produção de prova
pericial Fato incontroverso e necessidade de analisar o contrato e
o fato Prova oral em nada alteraria o quadro - Viabilidade do
julgamento antecipado.
Nulidade da sentença - Falta de fundamentação Inocorrência
Presentes elementos que estabelecem com segurança os motivos
que levaram o Magistrado a adotar uma das vertentes possíveis,
possibilitando o manejo do apelo.
Ação procedente Empresa ré reconhecida com expertise Ao
firmar o contrato, plena possibilidade de a ré antever eventuais
contratempos a interferir na execução - Ausência de excludente
contratual.
Apelação Artigo 1.013 do CPC Conhecimento restrito à
matéria impugnada - Exceção tão somente de alteração da multa
Apelo da ré provido em parte.
Apelo da autora
Ausência de prova segura para o
reconhecimento de lucros cessantes e dano material Apelo da
autora improvido.
Aos relatórios anteriores, é acrescentado que foi transcorrido o prazo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suspensão da ação, sendo determinada a manifestação das partes.
A autora ressalta que, passado o prazo de três anos, ainda não teria sido
solucionada a ação movida pela ré contra a União. Lembra também a sua irrelevância para
o deslinde desta ação, pois foi firmado contrato de entrega de tubos.
Por sua vez, a ré insiste no estabelecimento de nova suspensão.
Este é o relatório.
A ação ajuizada em 2.010, por Construtora LJA Ltda. em desfavor de Sanko-
Sider Comércio, Importação e Exportação, tem como fundamento a realização de contrato
de fornecimento de tubos. No entanto, o contrato não foi cumprido e, por isso, necessária
esta ação com pedido específico da entrega de 5.760m de tubos de 20” e 4.694,20m de
tubos de 10”.
A ré, em síntese, alude que não teria havido descumprimento, mas que, por
ato arbitrário da autoridade fiscal, foi a importação retida, sendo necessário o ajuizamento
de Mandado de Segurança para sua liberação.
A ação foi julgada procedente e houve recurso. A ré argumenta com a
nulidade da sentença, pois era impossível o julgamento, já que havia recurso pendente.
Pede a nulidade, por crê haver a indispensabilidade de perícias. No mérito, afirma que a
obra já está concluída, sendo inócua a entrega.
A autora, em suas razões de apelo, pede a condenação da ré na cláusula
penal contratual pelo atraso e outras verbas devido ao inadimplemento.
Em julgamento ocorrido nesta Corte, em Câmara Extraordinária, foi
suspensa, por ato de ofício, a ação por entender que o seu desfecho depende do julgamento
a ser efetuado na Justiça Federal. Esta decisão foi tomada em 26 de junho de 2.015.
Desta decisão, há recurso especial pretendendo o imediato julgamento ação.
Ajuizou ela recurso extraordinário com a mesma pretensão. Ambos foram denegados e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
existe Agravo que também foi desprovido.
Este é o resumo do que consta dos autos.
Em primeiro lugar, é indispensável ponderar em torno da possibilidade do
julgamento desta ação, revogando a suspensão.
Com o devido respeito a entendimento diverso, não há motivo para que se
aguarde por mais tempo a solução da ação.
Com a devida vênia aos Magistrados que estabeleceram a necessidade da
suspensão, ao meu juízo, refletindo em torno do objetivo desta ação, chego à conclusão de
que ela não está ligada à importação que não foi liberada. Isto porque era perfeitamente
possível o cumprimento da obrigação de outra forma. Inexiste impedimento absoluto.
De outro modo, não se pode deixar de lembrar o ensinamento de Daniel
Amorim Assumpção Neves: “dessa forma, a suspensão seria no máximo pelo prazo de 1
ano, devendo o processo prejudicado retomar seu andamento mesmo sem a solução do
processo prejudicial. O Superior Tribunal de Justiça tem decisões recentes adotando a
interpretação literal do art.265 § 5o do CPC/1973”.
Lembra o mesmo doutrinador que há entendimento diverso “admitindo
estender a suspensão do processo por prazo superior a um ano, por meio de renovação
desse prazo por um novo período de um ano”1.
Neste caso, o prazo de hum ano já foi ultrapassado há bastante tempo e
também por acreditar a inexistência de vínculo desta com aquela, torna-se viável o
enfrentamento do mérito do apelo.
Em sua razão de apelo, a ré inicia afirmando a necessidade de produção de
prova pericial “para análise de aspectos técnicos e contábeis do contrato”. Esta prova é
desnecessária. A questão posta na ação, motivos pelos quais não foram entregues os canos,
1 CPC - Comentado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não necessita prova pericial. As posturas adotadas por esta empresa na importação podem
ser demonstradas por outro meio do que por prova oral ou pericial.
Havendo distorção na exposição da inicial, compete à apelante indicar a sua
ocorrência.
O argumento, por outro lado, de que a sentença é carente de fundamento ou
foi apressada é afastado. Ela contém elementos que indicam o que foi importante ao
Magistrado para acolher o pleito.
Assim, poderá a parte ter ciência dos motivos que determinaram a rejeição.
Arruda Alvim também enfatiza a necessidade da fundamentação e afirma que “os
fundamentos são pressupostos do controle jurisdicional das sentenças”2.
No caso, pode o apelante ter conhecimento do que foi importante para a
decisão, tanto que exerceu o seu direito de recorrer.
A questão fundamental, ao meu juízo, para formar juízo dos fatos narrados
na inicial, pode ser formulada nesta questão.
A apelante deixou de cumprir a obrigação de forma indevida?
A ré afirma (fls. 720) ser empresa que possui expertise e que atua há algum
tempo no ramo de produtos siderúrgicos e também na importação. Em seu sítio na rede
mundial, ressalta sua competência. Desta maneira, verifica-se que não se cuida de empresa
novata ou que não tem conhecimento ou não pode prever eventuais entraves em
importação.
Não pode, ao meu juízo, afirmar circunstâncias que, por sua expertise, tinha
plena possibilidade de antever. Era exigência mínima que se impõe a empresa deste porte
2 “É preciso que o juiz, decidindo a controvérsia, justifique porque acolheu a posição do autor ou do réu.
Justamente porque o juiz não decide arbitrariamente em função de sua mera vontade é que os
fundamentos são pressupostos do controle jurisdicional das sentenças. A parte que sofre prejuízos se insurge
contra os mesmos; recorrendo, tentará comprometer a fundamentação, pois, logrando fazê-lo, ipso facto, seu
recurso será provido, é modificada a sentença”. Manual de Direito Processual Civil Volume 2 Pág. 632.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que avalie todos os fatos que podem ocorrer no cumprimento do contrato.
Este tipo de contrato contém risco, pois é necessário o aceite da Receita
Federal para a importação.
Evidentemente a ré ponderou e aceitou a obrigação de que cumpriria
eficazmente a obrigação.
Luiz Roldão de Freitas Gomes nos ensina: “assume os aspectos da
liberdade de contratar, faculdade de realizar ou não determinado contrato; e da liberdade
contratual, a saber, a possibilidade de determinar e estabelecer o conteúdo do contrato
(liberdade de estipulá-lo)”3.
Estabeleceu a ré, de forma livre, a importação de tubos. Assim agindo,
pressupõe-se que necessariamente tinha ciência daquilo que firmou.
Na mesma obra o citado autor e recorda o ensinamento de Karl Larenz: “o
principio da boa-fé significa que todos devem guardar 'fidelidade' à palavra dada e não
frustrar ou abusar daquela confiança...”.
Evidentemente, a ré não pode justificar seu descumprimento afirmando que
a liberação não foi obtida por entraves da aduana. São circunstâncias que uma empresa
importadora não pode alegar.
A excludente de responsabilidade somente é possível em determinadas
circunstâncias e nenhuma delas se encontra presente.
Eventuais desencontros entre as partes não possibilitam isentar a ré.
Por derradeiro, consigno que a autuação e a apreensão do bem importado
não podem ser alegadas para justificar o descumprimento de uma obrigação, pois seria
perfeitamente possível fazer outra de forma correta.
De outro modo, caso a obra esteja concluída e, portanto, entregues os bens,
3 Contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não mais havendo inutilidade do cumprimento da obrigação, converte-se em perdas e
danos, obviamente sendo obedecidas as regras gerais.
A sentença condenou a requerida na entrega, no prazo de trinta dias, de
5.760 metros de tubos de vinte polegadas e de 4.694,20 metros de tubos de dez polegadas.
Impôs multa diária de R$ 50.000,00. Multa contratual de 10% e pagamento
de R$ 500.000,00 por danos morais.
No entanto, a requerida não cumpriu, em sua apelação, o disposto no artigo
1.013 do Código de Processo Civil. Relembro novamente o ensinamento de Daniel
Amorim Assumpção Neves: “no tocante à extensão da devolução, análise que deve ser
feita em primeiro lugar, é determinada a devolução a partir da matéria impugnada pelo
recorrente...”4.
A apelação não se volta contra estas determinações, fixando-se na
improcedência da ação e no provimento de agravo de instrumento.
Em consequência, não pode esta Turma Julgadora reformar aquelas
determinações, com exceção da multa de R$ 50.000,00, posto ser entendimento a
possibilidade de sua alteração. Em face disto, altero para a multa diária para R$ 5.000,00,
tendo seu valor máximo de R$ 150.000,00.
O apelo da autora não deve ser acolhido. Inexistem elementos seguros para
estabelecer o dano material, como também o lucro cessante. Rejeita-se, por isso, este
pedido.
Tendo em conta que a autora ficou vencida em parte menor do pedido são
mantidas as verbas de sucumbência e honorários são majorados para 15% sobre o valor da
condenação.
4 CPC Comentado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isto posto, nega-se provimento ao apelo da autora e dá-se parcial
provimento ao apelo da ré, nos termos acima descritos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator